Tribunal: TJBA
Processo: 0534596-76.2016.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0534596-76.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Maicon Gonçalves Nascimento

Advogado(s)
:
KAIO SOUSA ABREU SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121,
CAPUT
,
DO
CÓDIGO PENAL (
CP
)
.

PRELIMINAR
DE NULIDADE

POR
EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALMEJADA DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.

RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO
DELINEADAS DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 413 DO CPP. ELEMENTOS CONCRETOS, APTOS A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DELITIVA. EXORDIAL QUE DESCREVEU A CONDUTA ATRIBUÍDA AO ENVOLVIDO, APRESENTANDO UMA NARRATIVA CONGRUENTE DOS FATOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO INERENTE À NATUREZA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME VALORATIVO OU MERITÓRIO ACERCA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

PRETENDIDA DESPRONÚNCIA, POR FRAGILIDADE
DA PROVA TESTEMUNHAL
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE TRADUZ MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SEM EXIGIR A COMPROVAÇÃO CABAL DA AUTORIA DELITIVA. COMANDO DECISÓRIO RECORRIDO FUNDADO EM OITIVAS COLETADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE E IDÔNEO PARA OS FINS DO ART. 413 DO CPP. AVALIAÇÃO MINUDENTE DA EVIDÊNCIA QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI.

REJEITADA PRELIMINAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º 0534596-76.2016.8.05.0001
, do 1.° Juízo da 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Recorrente
MAICON GONÇALVES DO NASCIMENTO
e
Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do Recurso interposto, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
, a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora